Tribunal: TRF3
Processo: 0007543-85.2007.4.03.6112
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
270/1197)

0007543-85.2007.4.03.6112

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Impetrante quer discutir a legalidade da decisão.

- Meio inadequado à impugnação pretendida.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0007543-85.2007.4.03.6112

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANT

Inteiro teor:
270/1197)

0007543-85.2007.4.03.6112

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Impetrante quer discutir a legalidade da decisão.

- Meio inadequado à impugnação pretendida.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0007543-85.2007.4.03.6112

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: VALERIA DE FATIMA IZAR DOMINGUES DA COSTA - SP117546-N

APELADO: ARLINDO PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: GABRIELA MORGANTI DA COSTA FERREIRA SILVA - SP183389

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0007543-85.2007.4.03.6112

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: VALERIA DE FATIMA IZAR DOMINGUES DA COSTA - SP117546-N

APELADO: ARLINDO PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: GABRIELA MORGANTI DA COSTA FERREIRA SILVA - SP183389

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora, em face do acórdão que rejeitou a preliminar e, no mérito, deu por prejudicada parte do mandamus e, na parcela remanescente deste, deu provimento à apelação do INSS, em mandado de segurança.

Alega, em síntese, que a parte autora possui o direito ao recebimento da pensão por morte, independentemente de análise de carência ou qualquer outro requisito.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins recursais.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0007543-85.2007.4.03.6112

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: VALERIA DE FATIMA IZAR DOMINGUES DA COSTA - SP117546-N

APELADO: ARLINDO PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: GABRIELA MORGANTI DA COSTA FERREIRA SILVA - SP183389

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, conforme art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. Compete à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016).

A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.

Da leitura das razões do recurso verifica-se que, na verdade, objetiva a impetrante discutir a legalidade da decisão, não opondo quaisquer dos vícios a ensejar a interposição dos embargos de declaração, valendo-se, contudo, de meio inadequado à impugnação pretendida.

Confira-se julgado do E. STF a respeito do tema:

"embargos de declaração em habeas corpus. Omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Inexistência. Caráter manifestamente infringente. Inadmissibilidade. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas pelo embargante, não estando presente nenhum dos vícios do art. 620 do Código de Processo Penal e do art. 535 do Código de Processo Civil. Rejeitam-se os embargos declaratórios que não buscam remediar omissão, ambiguidade, obscuridade nem contradição entre proposições intrínsecas do ato decisório. Precedentes. embargos declaratórios não se prestam a submeter à reapreciação os fundamentos da decisão embargada. Precedentes. embargos de declaração rejeitados e considerados procrastinatórios."

(HC-ED 97134, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, j. 03/11/2009, DJe 27-11-2009)

Tem-se, destarte, que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, afastando-a, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes, in casu.

Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, o que não se verifica na espécie.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Impetrante quer discutir a legalidade da decisão.

- Meio inadequado à impugnação pretendida.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaraçao, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.